Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-35.2022.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-35.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAISUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.326.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.326.791-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO - CPF: 703.979.901-46 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO - CPF: 703.979.901-46 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIO DA SILVA VIANA - CPF: 019.521.151-08 (ASSISTENTE), JONE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.695.321-45 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DA LEI DE ARMAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ACESSÓRIO ENCONTRADO JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE SE IMPÕE – PLEITO DE REDUÇÃO DA BENESSE NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 E ABRANDAMENTO DA PENA DE MULTA PREJUDICADOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Conquanto tenha sido apreendido apenas um carregador de arma de fogo [acessório], desacompanhado da arma ou munições, o apelante também fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Havendo elementos nos autos que demonstrem, de forma cabal, dedicação à atividade criminosa, descabe falar em aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
e
Victor Antônio Gomides de Melo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação penal que condenou este último e a corré Laisuelly Pereira da Silva pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, à idêntica pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 426 dias-multa – Id.

159123404.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pelo afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que o modo de execução e circunstâncias da prática do crime indicam a dedicação do recorridos a atividade criminosa – Id. 159123423.

O acusado Victor, por sua vez, pede a absolvição do crime da Lei de Armas, por atipicidade material do fato, haja vista a apreensão de um carregador, desacompanhado de munição ou de arma de fogo, a redução do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, além da diminuição da pena de multa – Id.

159123425.

Contrarrazões adversas – Id. 159123429, Id. 159123434 e Id. 159123436.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do vertente recurso de apelação do Ministério Público, e pelo
provimento parcial
do recurso de apelação da defesa, para que o réu seja absolvido quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, e para que seja redimensionado os dias-multa em proporcionalidade com a pena corporal que for imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 09 de abril de 2022, no período noturno, na MT-339, Município de Glória D’Oeste/MT, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO e LAISUELLY PEREIRA DA SILVA, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam e traziam consigo 02 (dois) tabletes

de maconha ( Cannabis Sativa L ), adquiridos anteriormente e destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de 1,620 Kg (um mil e seiscentos e vinte gramas), conforme Laudo de Constatação no 400.2.04.2022.004011-01 e Laudo Pericial no 3.14.2022.85370-01 (fato 01).

Ainda, consta no mesmo caderno investigativo que, durante período indeterminado, porém até o dia 09 de abril de 2022, os denunciados VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO e LAISUELLY PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06 (fato 02).

Outrossim, consta que no dia 09 de abril de 2022, nas mesmas circunstâncias do fato 01, os denunciados VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO e LAISUELLY PEREIRA DA SILVA, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, possuíam, transportavam, portavam e mantinham sob suas guardas acessório de arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) carregador de submetralhadora, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial de Exame de componente de arma de fogo no 400.2.03.2022.004230-01 (fato 03).

Segundo apurado, durante patrulhamento na MT-339 policiais realizaram a abordagem dos ocupantes da motocicleta Honda CG 160 Start, placa QBE-1H57, cor preta, posteriormente identificados como VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO e LAISUELLY PEREIRA DA SILVA, ora denunciados.

No momento da abordagem, agentes públicos flagraram os denunciados VICTOR e LAISUELLY, mediante conluio prévio, estável e permanente, e de forma associada transportando e trazendo consigo 02 (dois) tabletes de maconha (Cannabis Sativa L), com peso total de 1,620 Kg, adquiridos anteriormente e destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de portar, transportarem, possuírem e manterem sob suas guardas acessório de arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) carregador de submetralhadora, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial de Exame de componente de arma de fogo no 400.2.03.2022.004230-01, assim como Laudo de Constatação no 400.2.04.2022.004011-01 e Laudo Pericial no 3.14.2022.85370-01.

Na mesma oportunidade, foi apurado que os imputados VICTOR e LAISUELLY se deslocaram, mediante contraprestação, do Município de Araputanga/MT a Porto Esperidião/MT para buscar os entorpecentes apreendidos...”
– Id. 159126753.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e os réus condenados por violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, MP e defesa se insurgem. O primeiro, para requerer o afastamento da benesse do § 4o do art. 33, por entender que há provas concretas de que os réus se dedicam a atividades criminosas. O réu Victor, por sua vez, pede seja aplicada a fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, a absolvição por atipicidade material do fato em relação ao porte de carregador de arma de fogo, além da redução da pena de multa.

Apenas o recurso Ministerial comporta provimento
.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas não foram contestadas, posto que devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

No que se refere à pretendida absolvição do crime do art. 14 da Lei de Drogas, por aplicação do princípio da insignificância, sem razão o recorrente.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha sido apreendido apenas
um carregador de arma de fogo [acessório]
, desacompanhado da arma ou munições, o apelante Victor também fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade
.
3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido” (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021), destaquei.

À semelhança, colaciono julgado desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006, E ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA COM VIGILÂNCIA DO LOCAL – POLICIAIS QUE VISUALIZARAM A REALIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS FUNDADA SUSPEITA – DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 240, §2o, E 244, DO CPP – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PREMILIAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA – ESTABILIDADE E PERENIDADE NÃO EVIDENCIADOS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MUNIÇÃO APREENDIDA NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO REVELADO – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
”. (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022)”
(N.U 0006427-28.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, DJE 10/03/2023), destaquei.

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de atipicidade material do fato quanto ao porte de acessório de arma de fogo.

Em caráter subsidiário, o apelante Victor pleiteia a redução da pena na fração máxima de 2/3 pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, além daquela estipulada para a multa.

Todavia, referidos pleitos restarão prejudicado, pois, conforme explanado pelo órgão Ministerial em sede de recurso, as circunstâncias do caso concreto apontam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

Logo, nem sequer fazia jus à aplicação do benefício, devendo ser extirpado do cálculo dosimétrico.

Embora não tenha ficado cabalmente demonstrado que os réus integravam alguma organização criminosa, fato é que eles se dedicavam a atividades criminosas. Explico.

A apelada Laisuelly Pereira da Silva declarou não desenvolver nenhum tipo de atividade laborativa e habitual.

O apelado Victor, conquanto tenha mencionado exercer a profissão de servente de pedreiro, curiosamente não declinou onde e quanto ganhava por tal atividade – Id. 159126702.

Ambos aceitaram transportar por longo trajeto – mais de
70 km
– vultosa quantidade de drogas –
1,620 kg de maconha
, ao que receberiam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na oportunidade, receberam as orientações de um terceiro, já que o destino da droga seria o município de Araputanga/MT.

Como se sabe, não é normal que um traficante “
pequeno
” e “
eventual
” dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade.

Vale destacar que, no mesmo contexto, portavam um carregador de arma de forte potencial ofensivo [submetralhadora], o que reforça ainda mais o envolvimento dos réus com o mundo do crime.

Diante das circunstâncias fáticas acima retratadas, era inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, posto que reservada para hipóteses excepcionalíssimas, para aqueles que não apresentam personalidade voltada para a criminalidade.

Diante dessas considerações,
afasto
a causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, redimensiono as penas aplicadas.

A pena-base do delito do art. 33 permanece inalterada no patamar de
5 anos e 10 meses de reclusão
, conforme deliberado em sentença, dada a elevada quantidade de drogas apreendida.

Na segunda fase, para ambos, incidem as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, fatores que permitem a redução do apenamento em
5 anos de reclusão
, conforme cálculo da sentença.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a idêntica pena do tráfico em
5 anos de reclusão.

Em observância ao princípio da simetria, fixo a pena de multa em
500 dias
.

No que concerne ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, nada há que se reparar, pois já fixadas no mínimo legal de
2 anos de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
.

Pelo cúmulo material, ficam os réus Victor e Laisuelly condenados definitivamente à pena de
7 anos de reclusão e pagamento de 510 dias-multa
.

O regime prisional permanece o inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo de Victor Antônio Gomides de Melo e
dou provimento
ao recurso Ministerial para o fim de afastar a causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, redimensionando o apenamento deste último e da apelada Laisuelly Pereira da Silva em
7 anos de reclusão e pagamento de 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023